Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao reverso do que alega a Defesa, ao Infante Apelante foi garantida a ampla defesa e o contraditório por meio de Defensor Público nomeado pelo Magistrado do Conhecimento. Mesmo diante de um quadro grave de condutas classificadas de latrocínio premeditado e como determinação, se observa um zelo profissional do Defensor, requerendo providências preliminares, que mereceram o deferimento de pronto pelo Juízo. Portanto, não se vislumbra qualquer vício ou violação ao princípio da ampla defesa, a amparar a preliminar suscitada.

2. O adolescente, com 17 anos de idade, praticou ato infracional análogo ao delito de latrocínio tentado, em concurso de pessoas, tendo ele próprio e os comparsas desferidos golpes de faca contra a vítima que apenas não veio a óbito por não ter sido atingida em órgãos de letalidade imediata e também porque a vítima foi atendida a tempo no Hospital Regional de Taguatinga. Ademais, o representado já respondeu a outros processos anteriores por fatos análogos aos crimes de desacato, ameaça e importunação sexual; encontrava-se evadido da escola, não trabalhava, fazia uso de maconha, lança perfume, cocaína e rohypnol. Tem más companhias e o poder familiar não é capaz de contê-lo do ingresso na seara criminal, tudo a demonstrar a grave situação de vulnerabilidade social em que encontra.

3. A medida de internação, portanto, é adequada e foi aplicada nos estritos termos do art. 122 do ECA, configurando a hipótese de ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa (inciso I) e por reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II).

4. Recurso de apelação a que se nega provimento.